Tribunal: STF
Processo: HC 146497
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória.



    COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria; e habeas corpus nº 113.559, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado.